Tribunal: TJMT
Processo: 1029056-10.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029056-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (AGRAVANTE), MARTA PROENCA - CPF: 426.991.180-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA DE 25% SOBRE REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DE SERVIDORA PÚBLICA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC – TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES DO §2º – RENDIMENTO INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS – PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 833, IV, do CPC, os vencimentos e salários são, em regra, impenhoráveis, salvo nas hipóteses de dívida alimentar ou quando excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, conforme o § 2º do dispositivo.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, excepcionalmente, a relativização dessa impenhorabilidade, exige-se a observância rigorosa da teoria do mínimo existencial, de modo a resguardar a dignidade da pessoa humana.

No caso concreto, a remuneração líquida da executada, servidora pública estadual, não atinge o limite legal para aplicação da exceção e, há forte evidência de que a penhora de 25% de seus rendimentos comprometeria sua subsistência.

Ausente comprovação de que o valor remanescente seria suficiente para garantir o mínimo necessário à manutenção da vida digna, impõe-se a preservação da impenhorabilidade.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Manutenção da decisão agravada que indeferiu a constrição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1029056-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA

AGRAVADA:

MARTA PROENÇA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA.
, contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, subscrita pela MM. Juíza de Direito
Giovana Pasqual de Mello
, nos autos da
ação de Cumprimento de Sentença nº 0010965-53.2016.8.11.0015
, por meio da qual foi
indeferido o pedido de penhora de 25% (vinte e cinco por cento) do salário da executada Marta Proença
, sob o fundamento de que a remuneração percebida não é expressiva e que a constrição poderia comprometer a sua subsistência. Determinou-se, ainda, a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo período de um ano, nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil. A decisão agravada consta no Id.
201616293
.

Nas razões do apelo Id.
309887869
, a parte agravante sustenta, em síntese, que busca a satisfação de crédito exequendo no valor atualizado de
R$108.289,43 (cento e oito mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos)
, e que esgotou os meios ordinários de execução — tendo sido inócuas as tentativas via
SISBAJUD
, inclusive na modalidade "teimosinha", bem como diligências no sistema
RENAJUD
—, não localizando bens penhoráveis. Requereu, por isso, a penhora de 25% do salário da executada, que é servidora pública estadual, com remuneração líquida de R$5.109,84 (cinco mil, cento e nove reais e oitenta e quatro centavos), argumentando que a constrição correspondente a R$1.277,46 (um mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos) ainda garantiria o mínimo existencial, preservando R$3.832,38 (três mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos) mensais.

Aduz que a decisão agravada contrariou precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os quais admitem a mitigação da impenhorabilidade de vencimentos, mesmo para créditos não alimentares, quando não comprometida à subsistência do devedor. Pontua que a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de penhora parcial de salários à luz dos princípios da
proporcionalidade
,
razoabilidade
e da
teoria do mínimo existencial
, desde que não ultrapassado o limite da dignidade humana.

Afirma, ainda, que o montante restante da renda da executada, após a penhora, encontra-se em patamar superior ao salário mínimo nacional e não caracteriza situação de miserabilidade. Ressalta que a vedação absoluta à penhora inviabiliza a efetividade da execução, resultando em paralisação injustificada do processo e frustração do crédito judicialmente reconhecido. Defende que o percentual de 25% solicitado é razoável e respeita o equilíbrio entre a efetividade da tutela executiva e a preservação da dignidade do devedor.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a
reforma da decisão agravada para autorizar a penhora de 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração líquida mensal da executada Marta Proença, CPF nº 426.991.180-87, até a integral quitação do débito exequendo
, bem como a comunicação da decisão ao juízo de origem para os fins de direito.

Não houve pedido de tutela recursal.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, no âmbito de ação de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de 25% da remuneração líquida mensal da executada, servidora pública estadual, sob fundamento de que tal constrição poderia comprometer sua subsistência, haja vista o valor percebido mensalmente.

A controvérsia submetida a esta instância diz respeito à possibilidade de penhora sobre verbas de natureza alimentar, mais precisamente sobre vencimentos percebidos a título de salário, para fins de quitação de dívida decorrente de título executivo judicial, não relacionada à prestação de alimentos.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 0010965-53.2016.8.11.0015.

EXEQUENTE: EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA

EXECUTADO: MARTA PROENCA

O exequente pretende a penhora de 25% (trinta por cento) do salário da parte executada, diante do não pagamento do débito.

No ponto, consoante disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis: "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º".

O parágrafo 2º do aludido artigo, estabelece que a impenhorabilidade em questão não se aplica em caso de débito de pensão alimentícia, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

Com relação ao assunto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que: "é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade" (AgInt no AREsp n. 1.931.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ . ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Extrai-se do julgado a possibilidade de penhora do limite de 30% (trinta por cento) sobre a importância líquida recebida, até o valor da dívida em aberto. Justificou-se que somente é impenhorável o montante necessário à sobrevivência do devedor, perdendo o que sobejar esse caráter, e que tal entendimento encontra guarida na jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ . 2.
De acordo com a "jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no REsp 1 .990.171/DF, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2102674 SP 2023/0366706-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024)”

No caso dos autos, o exequente demonstrou que a executada é servidora pública estadual, cuja remuneração mensal líquida é de R$ 5.109,84 (cinco mil, cento e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme documentos do id. 176034713.

Observa-se, portanto, que a renda percebida pelo devedor não se trata de valor expressivo, de modo que a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos proventos poderá comprometer a subsistência da executada. Assim, deve se observar, no presente caso, a regra da impenhorabilidade dos proventos de salário. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Na forma da jurisprudência do STJ, "[a] regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" ( AgInt no REsp 1.866.087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021). 2
. No caso, não tendo a dívida caráter alimentar nem possuindo o executado renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, correto o acórdão que manteve a garantia de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no REsp: 1887145 SP 2020/0192769-4, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2023)”

Desse modo, indefiro o pedido de penhora de 25% (vinte e cinco por cento) do salário da executada.

Destarte, diante da ausência de bens penhoráveis, suspenda-se o processo e o prazo prescricional, pelo período de um ano. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos até que se opere a prescrição ou sejam localizados bens penhoráveis, intimando-se previamente o exequente a esse respeito (art. 921 do CPC).

Intimem-se.

Sinop/MT, (datado digitalmente)

(assinado digitalmente)

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

Juíza de Direito
“

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, verifica-se que a decisão recorrida examinou detidamente a norma prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que dispõe expressamente sobre a impenhorabilidade de verbas remuneratórias, notadamente os salários, vencimentos, soldos, subsídios, aposentadorias, pensões e outras verbas destinadas à manutenção do devedor e de sua família, ressalvadas as exceções constantes no § 2º do mesmo dispositivo.

Sobre a impenhorabilidade de bens, estabelece o inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil:

“Art. 833. São
impenhoráveis
:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º.
”

Neste contexto, referida cláusula de proteção legal objetiva salvaguardar o mínimo existencial da parte executada, preservando sua dignidade pessoal e familiar frente à execução patrimonial, mesmo porque, o legislador, ao instituí-la, pretendeu vedar a constrição judicial de valores que constituem a principal, e por vezes única, fonte de subsistência do devedor.

No caso dos autos, a parte exequente requereu a penhora de percentual equivalente a 25% da remuneração líquida mensal percebida pela executada, correspondente ao montante de R$5.109,84 (cinco mil, cento e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Todavia, como corretamente apontado na decisão recorrida, a fixação de tal percentual, nas condições concretas dos autos, revela-se desproporcional, dada a natureza alimentar dos valores em questão e o impacto direto que a constrição causaria na subsistência da parte executada.

Não se nega que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, de forma excepcional, a mitigação da impenhorabilidade de salários,
desde que observadas determinadas condições, como a preservação do montante mínimo necessário para assegurar a dignidade do devedor, a ausência de outros bens passíveis de constrição e a razoabilidade do percentual requerido
.

Contudo, a aplicação dessa relativização exige
análise rigorosa
das peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto à efetiva suficiência da renda remanescente para assegurar condições mínimas de vida.

O próprio STJ já assentou que, para débitos que não possuam natureza alimentar, a possibilidade de penhora sobre vencimentos depende da demonstração de que os valores percebidos pelo executado superam o limite de 50 salários mínimos mensais, nos termos do art. 833, §2º, do CPC, ou que o percentual objeto da constrição não afetará a manutenção digna do devedor e de seus dependentes (AgInt no REsp 1.866.087/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

No presente feito, a executada aufere
remuneração mensal líquida inferior a quatro salários mínimos
, montante que, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da função social da norma protetiva, não comporta qualquer redução por meio de penhora judicial, ainda que parcial, sob pena de interferência direta no núcleo essencial de sua subsistência e autonomia.

De fato, a quantia residual que restaria após a retenção de 25% dos vencimentos não configura excedente seguro para o custeio regular das necessidades básicas de qualquer indivíduo.

Nestes termos, a interpretação sistemática e finalística do art. 833 do CPC, harmonizada com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, impõe, no caso concreto, a manutenção da regra geral de impenhorabilidade, isso porque à míngua de provas que evidenciem a possibilidade concreta de suportar a constrição sem prejuízo à subsistência, não há espaço para relativização.

Aliás, como ressaltado com acerto pela magistrada de origem, o deferimento da medida pleiteada, além de vulnerar o preceito normativo de proteção ao mínimo existencial, resultaria em afronta ao caráter excepcional e restritivo da hipótese de relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares.

Em outras palavras, o ordenamento jurídico não autoriza a imposição de sacrifício desarrazoado à parte executada em prol da satisfação do crédito.

Assim, não se verifica, na hipótese dos autos, qualquer ilegalidade ou injustiça na decisão impugnada, a qual se mostra juridicamente adequada, em conformidade com a legislação vigente e em sintonia com a orientação firmada pelos tribunais superiores.

Como bem esclarece Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de processo Civil Comentado. 6ª ed. rev. E atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2021)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE MÚTUO.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto.
2. Na hipótese, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de mútuo, situação não enquadrável nas exceções à impenhorabilidade, sendo, portanto, indevida a penhora sobre o salário do devedor. 3. Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1932231 DF 2021/0107161-3, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022) (destaquei)

A propósito, julgados deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE VALORES PROVENIENTE DE APOSENTADORIA RURAL – ART. 833, IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.
Diante das particularidades do caso, não é possível a penhora dos proventos de aposentadoria do devedor, sem o comprometimento da sua subsistência e de seu tratamento médico
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024262-14.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIR O MÍNIMO DE SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1.874.222/DF entendeu ser possível, inclusive, na hipótese de execução de dívida NÃO ALIMENTAR, a relativização do § 2º do art. 833 do CPC, a fim de autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos. Todavia, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família.”
(TJ-MT - AI: 10038324120238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DECLAROU A IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO EM CONTA POUPANÇA DO EXECUTADO E DETERMINOU SEU DESBLOQUEIO – VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE - ART. 833, X, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A regra geral é a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, assim como da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do CPC, podendo ser excepcionada, nos termos do art. 833, incisos IV e X, e § 2º, do CPC quando se voltar ao: (i) pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, e (ii) pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. No caso dos autos, restou demonstrado que a conta bloqueada se trata de poupança e, ainda que o agravado não faça a utilização da conta bloqueada apenas como caráter de poupança, é bem verdade que a restrição vem sendo ampliada para aplicações de outra natureza independentemente das movimentações havidas. O objetivo da impenhorabilidade de depósito em poupança é claramente garantir um mínimo existencial ao devedor com base no princípio da dignidade da pessoa humana e se efetiva sobre o montante total visado pelo legislador. Dessa forma, sendo o bloqueio realizado na conta poupança do agravado, com depósito inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, há que se acolher a alegação de impenhorabilidade, razão pela qual a decisão guerreada não merece reparos.”
(TJ-MT 10010777820228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE EM QUE O AGRAVANTE RECEBE SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - CARACTERIZADA A IMPENHORABILIDADE
- RECURSO PROVIDO. São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, (art. 833, IV, do CPC/15). Outrossim, a intenção do legislador foi proteger o sustento da pessoa física, respeitado o limite de 50 salários mínimos mensais (artigo 833, § 2º, do CPC/15). No caso, configurada a impenhorabilidade, tendo em vista que a penhora incidiu sobre valor depositado em conta corrente na qual o agravante recebe seus proventos de aposentadoria, impõe-se o provimento do presente recurso a fim de determinar o desbloqueio dos referidos valores. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-MT - AI: 10009513820168110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2020)

Por fim, não se desconhece o entendimento atual da Corte Superior no sentido de se admitir a relativização da regra da impenhorabilidade em questão, desde que garantido o mínimo existencial da parte executada, circunstância essa que não se verifica no caso concreto pelas razões já expostas.

Assim, de se reconhecer que a pretensão de penhora encontra óbice na impenhorabilidade de que trata o Código de processo civil, impondo-se o desprovimento ao recurso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025